Tribunal: CARF
Processo: 10830.001682/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
NORMA PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA.
As normas que determinam procedimentos possuem aplicação imediata, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido em data anterior à vigência desses diplomas.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de lançamento por homologação, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário analisado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001682/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.450 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ LUIS DA COSTA MEZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
NORMA PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA.
As normas que determinam procedimentos possuem aplicação imediata, ainda
que os fatos geradores tenham ocorrido em data anterior à vigência desses
diplomas.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de
lançamento por homologação, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a
partir da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário
analisado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001682/2004-91
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.

PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda os requisitos exigidos pela
legislação de regência.
INFORMAÇÕES DA CPMF. APLICAÇÃO RETROATIVA. SÚMULA
CARF No 35.
O uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 597/602
e 637/643, anos-calendário 1999, 2000 e 2001, que apurou imposto suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 608/635, na qual alega violação ao
sigilo bancário, irretroatividade da LC 105/01, inobservância do Decreto 3.724/01, erro na
determinação do fato gerador que deveria ser apurado mensalmente, decadência, impossibilidade
de uso da presunção legal, comprovação da origem por laudo técnico e pede a realização de
perícia.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

A DRJ/SPOII, julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão 17-27.147 de
fls. 652/666, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
SIGILO BANCÁRIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. NEGATIVA À LEI N° 9.311/96.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas (Art. l44, § 1° do
CTN).
A Lei Complementar n° 105/2001 e a Lei n° 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3°
do art. 11 da Lei n° 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não
os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso
a partir do mês de janeiro de 2001, poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. O objeto da
homologação é o pagamento, ante a ausência do mesmo, o prazo decadencial de 5
(cinco) anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (Art. 173, I, do CTN).
DO CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que
forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época.
OM1SSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.° 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É desnecessária a perícia que objetiva responder a questões que não dependem de
conhecimento técnico especializado não dominado pela autoridade julgadora. Art. 18 do
Decreto 70.23 5/72.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 09/10/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 670), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/11/08, fls. 674/701, que contém, em síntese:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

Preliminarmente, alega cerceamento de defesa por não apreciação do parecer
técnico. Alega que se a DRJ afirmou que tal parecer mais parecia uma peça de impugnação,
deveria tê-lo analisado. Cita decisão do CARF no sentido de ser nula a decisão de primeira
instância que deixa de apreciar provas e argumentos de defesa.
Critica a não aceitação do parecer como comprovação de origem e o
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Alega haver nulidade, pois a prova é ilícita, consistente no uso indevido de
extratos bancários e informações da CPMF. Diz que a quebra do sigilo bancário somente era
permitida por decisão judicial. Afirma que a LC 105/01 somente é aplicável a partir de 2001, não
sendo possível sua aplicação retroativa. Diz que entregou os extratos bancários, após intimação,
o que não tem o condão de tornar lícita a prova. Aduz haver vedação de utilização das
informações da CPMF para constituição do crédito tributário e irretroatividade da Lei
10.174/2001. Argumenta que não foram observadas as regras fixadas pelo Decreto 3.724/01, que
a requisição aos bancos deve submetida ao controle do Delegado e o pedido deve ser motivado.
Diz haver erro na determinação do momento da ocorrência do fato gerador, que
deveriam ser apurados mensalmente e não em 31/12. Cita a Lei 9.430/96, art. 44.
Alega afronta ao dispositivo que dispensa a comprovação de pequenos depósitos,
pois foram incluídos depósitos inferiores a R$ 12.000,00. Afirma que poucos depósitos
ultrapassaram tal valor. Por isso o AI deve ser considerado nulo.
No mérito, afirma que depósitos bancários não sustentam a presunção legal de
omissão de rendimentos. Disserta sobre a matéria, afirmando que deveria ter os julgadores
analisados a razoabilidade da referida presunção. Cita decisões antigas no sentido da necessidade
de comprovar sinais exteriores de riqueza.
Afirma que foi adotada a presunção relativa como presunção absoluta. Questiona
a lei, afirmando que é franqueado ao fisco a prova indireta e o contribuinte deve apresentar
provas diretas.
Diz comprovar a origem dos recursos pelo laudo apresentado, que conclui que o
valor passível de tributação não representa sequer 10% do apontado pela fiscalização. Que o
valor transitado pelas contas são apenas movimentação de capital e não representam acréscimo
patrimonial.
Alega decadência, nos termos do CTN, art. 150, §4o, dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 1999.
Requer seja declarado nulo o lançamento ou sua improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, devendo ser conhecido.
PRECLUSÃO
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

Quanto às alegações de vedação de uso de dados da CPMF, que foram
considerados depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e adoção de presunção relativa como absoluta,
elas não foram apresentadas na impugnação.
O Decreto 70.235/71, assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
De qualquer forma, mesmo estando desobrigada a apreciar as alegações, cumpre
esclarecer ao recorrente que em nada tem razão.
Quanto ao uso das informações da CPMF, a Súmula CARF no 35 assim dispõe:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Sobre os depósitos de valores inferiores a R$ 12.000,00, vê-se que o recorrente
pretende dar à Lei 9.430, art. 42, § 3o, II, na redação dada pela Lei 9.481/97, interpretação
diversa. Os depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 não são considerados apenas se o
somatório dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, o que não é o caso.
Quanto à presunção, conforme se verá a seguir, no mérito, ela é sim relativa,
descabidos os argumentos apresentados.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa por não apreciação do parecer
técnico. Ao contrário do alegado, a DRJ apreciou sim o parecer de fls. 64/99:
Do Parecer Técnico
Em que pesem os esforços expedidos pelo impugnante, o conteúdo do referido Parecer,
fls.61/96, não é capaz de infirmar o presente lançamento. A questão fundamental
assentada pela Autoridade Administrativa é que, embora contribuinte tenha sido
reiteradamente intimado para justificar os valores que transitaram nas suas contas
bancárias, não o fez.
Visto que se encontra despido de documentos como já observou o Fiscal, a quem foi
inicialmente submetido para apreciação, o referido Parecer na realidade mais se
aproxima de uma peça de impugnação, não há supedâneo material, trazendo somente
considerações e conclusões de cunho meramente opinativo em ataque ao procedimento
fiscal.
E do senso comum que alegar e não provar é o mesmo que não alegar; portanto, não se
desincumbindo do seu ônus, presume-se, conforme artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, a
omissão de rendimentos contra o contribuinte que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

PERÍCIA
Correto o acórdão de impugnação que indeferiu o pedido de realização de perícia,
especialmente porque o ônus da prova das operações financeiras é do contribuinte e não do fisco.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores
lançados foram apurados com base em documentos (extratos bancários) do próprio sujeito
passivo, a quem cabia comprovar as origens. O relato da fiscalização é suficiente para a
comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por amostragem, no
recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização ou perito.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da perícia pretendida.

RETROATIVIDADE DE NORMA PROCEDIMENTAL E SIGILO
O recorrente sustenta que não é possível aplicar dispositivo não vigente na época
dos fatos. No caso, alega que a LC 105/01 não poderia retroagir.
Não se pode confundir o direito material aplicável, para o qual deve ser observada
a legislação vigente quando da ocorrência dos fatos geradores, e as normas procedimentais, que
orientam a fiscalização, devendo ser observadas as vigentes por ocasião do procedimento fiscal.
O CTN, art. 144, § 1o, assim dispõe:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. (grifo nosso)
Esse é o escopo da LC 105/01 que ampliou os poderes de investigação da
autoridade fiscal. Trata-se de norma que não altera aspectos materiais ou econômicos de fatos
geradores anteriores, constituindo-se numa norma adjetiva, instrumental e interpretativa que
apenas visa a elucidar e instrumentalizar a aplicação da lei.
A LC 105/01, assim dispõe:
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (grifo nosso)
Assim, valendo-se dessa prerrogativa, a fiscalização requereu os extratos
bancários que foram apresentados pelo próprio contribuinte.
Logo, não há que se falar em irretroatividade da lei, quebra de sigilo ou prévia
autorização judicial.
Também descabido o argumento de não observância Decreto 3.724/01, pois todo
o procedimento administrativo fiscal é autorizado pelo Delegado.
APURAÇÃO DO FATO GERADOR
Não há como ser acolhido o argumento de que houve erro na determinação do
momento da ocorrência do fato gerador.
Como se pode verificar no auto de infração os valores foram apurados
mensalmente, contudo, conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, os
rendimentos são apurados por ano-calendário.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o, dispõe que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Ademais, tal matéria está disciplinada na Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA
O imposto sobre a renda tem os contornos de um lançamento por homologação,
aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra de decadência somente seria deslocada para o disposto no CTN, art. 173,
I, se comprovada fraude, dolo ou simulação.
No caso dos rendimentos submetidos à tributação no ajuste anual, a data de
ocorrência do fato gerador corresponde ao dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

No presente caso, a despeito de ter ocorrido ou não fraude, o fato gerador mais
remoto ocorreu em 31/12/1999, começando nesta data a fluir o prazo decadencial de cinco anos,
aplicando-se a regra contida no CTN, art. 150, § 4o, mais benéfica. Assim, a fiscalização teria até
31/12/04 para efetuar o lançamento. Como a ciência do sujeito passivo ocorreu em abril/04, seja
pela regra do art. 173, I, seja pela regra do art. 150, § 4o, não há que se falar em decadência.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42, não podendo ser acatado o
argumento de que os valores são apenas movimentação de capital.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após a análise de todos
os documentos, esclarecimentos e provas apresentados, é que a fiscalização lavrou o auto de
infração.
Alega ainda o recorrente que comprova a origem dos recursos pelo laudo
apresentado, que conclui que o valor passível de tributação não representa sequer 10% do
apontado pela fiscalização. Que o valor transitado pelas contas são apenas movimentação de
capital e não representam acréscimo patrimonial.
Consta de referido laudo que a movimentação bancária decorre de operações
negociais de compra e venda de bens diversos realizadas com expectativa de lucro, equiparada às
praticadas por empresas.
Aparentemente, o que se quer é o reconhecimento da atividade mercantil e a
equiparação a pessoa jurídica para fins de tributação, conforme laudo, pois tal alegação não foi
apresentada na peça impugnatória ou no recurso.
Contudo, mesmo que acatado referido argumento, ele não pode ser acolhido.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3000/1999, vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b"); [,,,]
O RIR/99, art. 160, determina:
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de noventa
dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea
"a");
II - manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados por órgão
da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260 (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 12);
III - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-
Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

IV - efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na fonte, previstos na
legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o,
alínea "d").
Parágrafo único. Quando já estiver equiparada à empresa individual em face da
exploração de outra atividade, a pessoa física poderá efetuar uma só escrituração para
ambas as atividades, desde que haja individualização nos registros contábeis, de modo a
permitir a verificação dos resultados em separado, atendidas as normas dos arts. 161 a
165.
Vê-se, portanto, que para ser equiparada a pessoa jurídica, a pessoa física precisa
atender, cumulativamente, aos requisitos:
a) Explorar em nome individual a atividade econômica de natureza civil ou
comercial – deve suportar os riscos da atividade econômica.
b) Explorar a atividade econômica com habitualidade – não pode ser de forma
eventual.
c) Explorar a atividade com fim especulativo de lucro por meio de venda de bens
ou serviços a terceiros.
d) Manter escrituração contábil em livros registrados e autenticados por órgão da
Secretaria da Receita Federal.
e) Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações.
Sobre a matéria, transcreve-se a seguir trechos da Solução de Consulta Cosit no
11/2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA
PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA
EQUIPARADA.
São equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem, habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos revendedores de produtos
adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a
pessoa física deve adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 4.506, de 1964, art. 41; Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999), arts. 150, § 1o, incisos I e II, e § 2o, inciso III, e 160; Parecer
Normativo CST no28, de 1976; Parecer Normativo CST no 80, de 1976.
[...]
Veja-se que o artigo transcrito, no que toca às pessoas físicas que exploram atividades
econômicas (inciso II do § 1o), estabelece alguns requisitos para que a equiparação se
opere, quais sejam: (a) prática habitual e profissional; (b) em nome próprio; (c) de
operações de natureza civil ou comercial; (d) com o fim especulativo de lucro; e (e)
mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Dessa maneira, a pessoa natural que
realizar venda eventual de bem, por exemplo, não resta equiparada pelo dispositivo em
pauta, uma vez que lhe falta o requisito da habitualidade. Da mesma forma, não é
equiparada a pessoa que realize prestação gratuita de serviços.
[...]
Dessarte, uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos os
procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.450 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001682/2004-91

II, do RIR/1999). Observe-se que o RIR/1999 relaciona algumas das obrigações
acessórias da pessoa física equiparada, como se vê no art. 160 desse Regulamento,
transcrito a seguir:
[...]
Vale também assinalar que a pessoa física equiparada se sujeita a todas as obrigações
acessórias próprias das pessoas jurídicas, inclusive no que respeita à apresentação de
declarações .
[...]
Conclusão
Diante do todo exposto, conclui-se que são equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas
físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, atividade
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros –
situação em que se enquadra o revendedor de produtos adquiridos de empresas de
vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos
os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Vê-se, portanto, que a equiparação à pessoa jurídica não é apenas uma faculdade
do contribuinte, mas sim um dever dele, caso seja equiparado a empresa individual, devendo, no
caso, adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, o que não se verifica no presente caso.
Não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados nas contas
bancárias do contribuinte e a alegada atividade mercantil.
Portanto, correto o procedimento fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares,
afastar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital